Tribunal: STF
Processo: RE 69711
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
O DL. N. 1.042, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969, NO SEU ART. 2, III,
PRESCREVEU O CANCELAMENTO DE QUAISQUER DEBITOS REFERENTES AO IMPOSTO
DEVIDO PELAS PESSOAS FISICAS NA VENDA DE PROPRIEDADES IMOBILIARIAS
DE QUE TRATA O DL. N. 9.330/46, EXTINTO PELO DL. N. 94/66. SE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO VERSA DITA MATÉRIA, PERDEU ELE O SEU OBJETO
POR CAUSA DO CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL.